Tribunal: TJES
Processo: 0003348-39.2020.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDA CORREA MARTINS
Órgão julgador: FERNANDA CORREA MARTINS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-10-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003348-39.2020.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: VALDECIR ANTONIO FERNANDES e outros (2)

APELADO: ESPOLIO DE ZEZINHO ANTONIO BIANCARDI e outros (2)

RELATOR(A):
CARLOS SIMOES FONSECA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO. PROTEÇÃO POSSESSÓRIA. CONTRATO DE PERMUTA. IRRELEVÂNCIA DO TÍTULO DE DOMÍNIO. REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC COMPROVADOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO
IM
PROVIDO.

1. Em ações possessórias, o objeto da discussão é o direito de posse e não o direito de propriedade. O título de domínio é irrelevante para a concessão de proteção possessória, salvo se a disputa estiver fundada na titularidade do domínio (Súmula 487 do STF).

2. A jurisprudência do STJ é clara ao afirmar que, em ações possessórias, não se discute o domínio, mas sim a posse sobre o bem. Assim, o contrato de permuta apresentado pelos apelantes não tem validade para fins de comprovação da posse ou de afastamento da posse dos apelados.

3.
O exercício efetivo da posse sobre o imóvel depende da prática de atos que exteriorizem a qualidade de possuidor, até porque posse é matéria fática e não meramente jurídica, como o é a propriedade.

4. Os documentos apresentados pelos apelantes, incluindo contrato de permuta, ata notarial e boletins de ocorrência, não são suficientes para afastar a comprovação da posse pelos apelados e não comprovam a posse legítima dos apelantes.

5. Restando demonstrados os requisitos previstos no art. 561 do CPC para proteção possessória — a posse, a turbação e a continuidade da posse —, mantém-se a decisão de primeiro grau que deferiu a proteção possessória aos apelados.

6. Recurso improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Presentes os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo ao seu julgamento.

ESPOLIO DE ZEZINHO ANTÔNIO BIANCARDI, ESPOLIO DE MARIA LUZIA BIANCARDI
e
NUBIA MARA MARIA BIANCARDI AQUINO
, ora apelados, ajuizaram esta ação de Interdito Proibitório em face de
VALDECIR ANTONIO FERNANDES
, VERA LUCIA VENTURINI FERNANDES
e
ANTONIO CARLOS FERNANDES,
ora apelantes, objetivando a proteção possessória de um imóvel rural localizado em Rio das Palmas, distrito de São Rafael, no município de Linhares/ES, cuja área total é de 250.000,00 m2 (vinte e cinco hectares), sob o fundamento de que estão no local desde o início da década de 1970, e, embora exerçam legalmente a posse do terreno, desde 2018 sofrem com as tentativas de esbulho dos requeridos, ora apelantes.

O juízo de 1º grau deferiu a medida liminar (Fls. 67/69), o que foi posteriormente confirmado por esta Egrégia Câmara, através do julgamento do Agravo de Instrumento de número 5001614-58.2020.8.08.0000, o qual restou assim ementado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5001614-58.2020.8.08.0000. AGRAVANTES: VALDECIR ANTONIO FERNANDES, VERA LUCIA VENTURINI E ANTONIO CARLOS FERNANDES. AGRAVADOS: ESPÓLIO DE ZEZINHO ANTONIO BIANCARD, NUBIA MARA MARIA BIANCARDI AQUINO E MARIA LUIZA BIANCARDI. RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA. ACÓRDÃO EMENTA: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE. LIMINAR. REQUISITOS NÃO COMPROVADOS. 1. - Nos termos do artigo 1.210, caput, do Código Civil, “O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação, restituído no de esbulho, e segurado de violência iminente, se tiver justo receio de ser molestado”. A tutela da posse, no caso de esbulho, dá-se por meio de ação de reintegração de posse e no caso de turbação por meio de ação de manutenção de posse, devendo ser demonstrados os requisitos previstos no artigo 561, do Código de Processo Civil de 2015. 2. - Para o deferimento liminar da medida pleiteada em ação possessória cabe ao autor provar: 1) a sua posse; 2) a turbação ou esbulho praticado pelo réu há menos de ano e dia; e 3) a continuação da posse, no caso de ação de manutenção; a perda da posse, na ação de reintegração. 3. - No caso, o ilustre julgador de primeiro grau entendeu não configurados tais requisitos e, conforme assentado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, “A construção pretoriana conforta a liminar como ato judicial entregue ao livre convencimento e prudente discrição do Juiz, só merecendo reparos quando revelador de flagrante ilegalidade ou abuso de poder ou teratológico” (STJ, REsp 154894/PE, Rel. Min. Milton Luiz Pereira, data do julgamento: 12-05-1998, data da publicação/fonte: DJ 29-06-1998). Em igual sentido: TJ-ES, Agravo de instrumento n. 07.02.9000001-0, Rel. Des. Arnaldo Santos Souza, Primeira Câmara, DJ 27-12-2002. 4. - Ante os elementos de prova até agora apresentados, a decisão recorrida não se revela ilegal, nem abusiva e nem teratológica. 5. - Recurso desprovido.Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Terceira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas, em, à unanimidade, negar provimento ao agravo de instrumento, nos termos do voto do Relator. Vitória-ES., de de 2022. PRESIDENTE RELATOR (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 5001614-58.2020.8.08.0030, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/06/2022, Data da Publicação no Diário: 22/06/2022)

Após regular instrução, foi proferida sentença (Fls. 265/268), integrada pela decisão id 8280755, por meio da qual o juízo da 1ª Vara Cível de Linhares julgou procedente o pedido formulado por
ESPOLIO DE ZEZINHO ANTÔNIO BIANCARDI e outros
para:

“
manutenir a parte autora na posse do imóvel descrito na inicial, devendo a parte ré abster-se de promover qualquer ato que implique em turbação ou esbulho à posse da autora, sob pena de, em descumprindo desta ordem, pagar multa pelo ato (a ser comprovado mediante ocorrência policial) que fixo, -
observados os critérios da proporcionalidade e razoabilidade ante a condição econômica das partes e com a finalidade inibitória da medida
- em R$ 2.000,00, até o limite de R$ 50.000,00, que será revertida em prol da parte autora, sem prejuízo de majoração caso se faça necessária. Consequentemente,
JULGO IMPROCEDENTE

o pedido contraposto”.

Irresignados, os apelantes pleiteiam a reforma da sentença recorrida e, para tanto, sustentam, em síntese, (nas razões id 8280758) que
(1)
após a assinatura do contrato de permuta de imóveis com os apelados, passaram a ter o controle físico do imóvel objeto de discussão e se comportaram como se donos dele fossem porque realizaram a desbrota, a capina do café e a aplicação do herbicida sobre a lavoura;
(2)
a posse direta do bem foi transferida com a assinatura do contrato que continha cláusula de irrevogabilidade e irretratabilidade;
(3)
tais atos de demonstração de posse dos apelantes afastam a posse dos apelados;
(4)
a sentença considerou alguns documentos e desconsiderou outros, como a ata notarial de diálogos em aplicativos de mensagens (fls. 114/117); contrato de permuta firmado entre as partes (fls. 112/113); boletins de ocorrência (fls. 124/126); comprovantes de despesas com a manutenção da lavoura (fls. 127 e 118/119); escritura pública declaratória de testemunhas ouvidas perante tabelião (fls. 118/121) e entrega de contrato de comodato agrícola vinculado à área (fls. 130/131);
(
5
)
não há abuso de direito por parte dos apelantes, pois todos atos por eles praticados tinham fundamento no contrato firmado entre as partes e
(
6
)
é válido o contrato firmado entre as partes, eis que não possui qualquer nulidade.

Após compulsar os autos, mormente as provas produzidas, entendo que a sentença objurgada deve ser mantida em seus próprios fundamentos e explico.

Nas ações possessórias – tais como o interdito proibitório ajuizado pelos ora apelados – o que está em discussão não é o direito de propriedade e sim o direito ao exercício da posse, de modo que
eventual título de domínio é irrelevante para fins de asseguração ou retomada da posse.

Não é por outro motivo que o Superior Tribunal de Justiça, seguindo precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal, é firme ao definir que “
a posse pode ser concedida com base no domínio quando a disputa estiver nele fundada (Súmula 487/STF). Precedentes do STF e do STJ
.” (AgInt no REsp n. 1.576.847/MT, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 12/9/2022, DJe de 16/9/2022).

Se a disputa da posse não está fundada no domínio (como sói de ocorrer nas
ações petitórias
), o título de propriedade não pode ser considerado para fins de concessão da proteção possessória.

A respeito, confira-se:

PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 282 E 356 DO STF E 211 DO STJ. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. ALEGAÇÃO DE COMPOSSE E POSSE ATUAL. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. DISCUSSÃO DE DOMÍNIO NA DEMANDA POSSESSÓRIA. DESCABIMENTO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83 DO STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO. PEDIDO DE AFASTAMENTO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS. REQUERIMENTO DE REVISÃO DO VALOR DO ENCARGO. DESCABIMENTO. DECISÃO MANTIDA. (...)

4. "
O entendimento do STJ é no sentido de que, em se tratando de ação possessória, não se discute o domínio sobre os bens em comento, mas tão somente a posse exercida sobre eles" (AgRg no REsp n. 1.242.937/SC, Relator Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/6/2012, DJe 1º/8/2012).
5. No caso concreto, a Corte de origem concluiu pela impossibilidade de a parte recorrente postular a proteção possessória com fundamento no direito de propriedade. Incidência da Súmula n. 83/STJ. (...).

(AgInt no AREsp n. 1.477.295/BA, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 29/10/2019, DJe de 5/11/2019.)

Posta esta premissa – de que a discussão dos autos diz respeito apenas ao direito possessório, sendo defesa a discussão, neste caso, acerca propriedade do imóvel reclamado – sabe-se que o exercício efetivo da posse sobre o imóvel depende da prática de atos que exteriorizem a qualidade de possuidor, até porque posse é matéria fática e não meramente jurídica, como o é a propriedade.

Assim dispõe o CPC sobre o tema:

Art. 560.
O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado em caso de esbulho.

Art. 561.
Incumbe ao autor provar:

I -
a sua posse;

Il -
a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III -
a data da turbação ou do esbulho;

IV -
a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.

Art. 562.
Estando a petição inicial devidamente instruída, o juiz deferirá, sem ouvir o réu, a expedição do mandado liminar de manutenção ou de reintegração, caso contrário, determinará que o autor justifique previamente o alegado, citando-se o réu para comparecer à audiência que for designada.

Parágrafo único.
Contra as pessoas jurídicas de direito público não será deferida a manutenção ou a reintegração liminar sem prévia audiência dos respectivos representantes judiciais.

Art. 567
. O possuidor direto ou indireto que tenha justo receio de ser molestado na posse poderá requerer ao juiz que o segure da turbação ou esbulho iminente, mediante mandado proibitório em que se comine ao réu determinada pena pecuniária caso transgrida o preceito.

Assim, para a procedência da proteção possessória, é imprescindível que se comprovem os requisitos previstos no artigo 561 do CPC, quais sejam: a posse, a turbação

praticada pela parte contrária e a
data
desta turbação.

No caso em julgamento, as provas acostadas nos autos conduzem à conclusão de que os apelados conseguiram comprovar de forma satisfatória o exercício da posse no imóvel, tendo os apelantes realizado apenas alguns atos na tentativa de se imitir na posse, sendo obstados pelos apelados.

Milita em favor dos apelados, também, a existência de diversos boletins de ocorrência, dos quais consta a informação de que houve diversas tentativas de furto das sacas de café advindas da propriedade rural em questão.

Muito embora nesse caso – B.O lavrado com informações da suposta vítima – não exista a presunção legal acerca da veracidade das informações ali lançadas – a parte apelante não apresentou qualquer prova apta a refutar as alegações dele constantes.

Por fim, quanto à alegação relativa à transmissão da posse fundada no contrato de permuta celebrado entre as partes, reputo que, tal qual foi decidido por esta Câmara na oportunidade do julgamento do agravo de instrumento de número 5001614-58.2020.8.08.0000, tal instrumento encontra-se inapto a garantir a transferência, inclusive da propriedade, do bem em questão, pois “
a legitimidade para efetuar a permuta do imóvel é do Espólio do Sr. Zezinho Antônio Biancardi (processo de inventário nº 0001838-88.2020.8.08.0030), com autorização expressa dos respectivos herdeiros, bem como do Juízo no qual tramita o processo de inventário
”.

Ademais, ainda que fosse válido, o contrato de permuta celebrado entre as partes não autorizaria a parte ré a adentrar no bem à força como vinha tentando. Tal atitude configura, em verdade, um abuso do direito do réu, caracterizando, desta forma, a turbação pois caberia ao proprietário sem posse do bem manejar os meios processuais cabíveis para ser imitido na posse do imóvel.

Assim, se os documentos que instruem a petição inicial da ação de interdito proibitório são suficientes para comprovar a posse do autor e o iminente esbulho ou turbação, deve ser mantida a sentença protetiva da posse autoral.

Pelo exposto,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso.

Via de consequência, majoro os honorários fixados em desfavor dos apelantes de 10% para 12% (doze por cento), a teor do que preceitua o art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Desa. Subs. FERNANDA CORRÊA MARTINS

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza:

Acompanho a relatoria.